Tribunal: TJSP
Processo: 1010292-77.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/09 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/09 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica – Julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE – TEMA 810, do STF, e TEMA 905, do STJ cuja discussão diz respeito a aplicabilidade da Lei no 11.960/09 – Pretório Excelso que já se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – JUROS DE MORA – Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ e ao Tema 810, do STF, com aplicação da Lei no 11.960/09, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281688
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010292-77.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO -FESP, são apelados/apelantes MARIA
CRISTINA MARQUES PONTES, PENHA PEREIRA COSSI, MARIA FERREIRA,
MARISA DE MACEDO, MEIRE SUZUKI, NAIR FERREIRA GASPARINO, NEUSA
MARIA LIMA (FALECIDO), JANICE RICARDA BENEDITA FREITAS DA SILVA,
PAULA DUARTE CARACCIOLO, RENATO DE SOUZA, VALDIR TADINI, VERA
LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO, IEDA APARECIDA CASTRO DE BRITO,
MARIA EDINEUSA GOMES DE SA LIMA, EMERSON BRAULIO, MARIA
CRISTINA VENANCIO, ELAINE RODRIGUES RAMOS, EVANDRO RODRIGUES
SILVA, BENEDITA RODRIGUES DE MELO, ELIANE APARECIDA MARIS PAES,
ADRIANA PEREIRA DE SOUZA, ADRIANA CRISTINA DA SILVA, ALEKSANDRA
DINIZ MONTANHER, ELIZABETE ROSA COUTINHO, JUVENAL DE OLIVEIRA
CARDOSO, JOAQUINA APARECIDA DA CUNHA, GILMAR DE SOUSA LIMA,
MARIA APARECIDA AZEVEDO FREIRE, MARIA CELIA SANTANA COSTA e
JOSE DOMINGOS BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a presente
retratação para adequar o v. acórdão de fls. 652/661, aclarado à fls.670/674, ao
decidido no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, do STJ e ao RE no 870.947/SE, Tema
810, do STF, devendo ser aplicada a Lei no 11.960/09, nos termos da fundamentação,
mantendo-se, no mais, o v. acórdão, v. u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010292-77.2014.8.26.0053 -Voto no 28886-JV
2
VOTO No 28886-JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1010292-77.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APELADOS: ANTONIO ROBERTO ALVES E OUTROS

RETRATAÇÃO Devolução à Turma Julgadora para adequação
ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC -
Aplicação da Lei no 11.960/09 para questões não tributárias
Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v.
aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema
810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal
Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado,
pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Publica Julgamento do
mérito do REsp no 1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE TEMA
810, do STF, e TEMA 905, do STJ cuja discussão diz respeito a
aplicabilidade da Lei no 11.960/09 Pretório Excelso que já se
antecipara firmando seu entendimento no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificando a questão
dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública JUROS DE MORA Aplicação do disposto na
Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que
devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança,
nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela
Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação
ao Tema 905, do STJ e ao Tema 810, do STF, com aplicação da
Lei no 11.960/09, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.
Trata-se de ação Ordinária proposta por Antonio
Roberto Alves, servidores públicos estaduais ativos, em face da Fazenda do
Estado de São Paulo - FESP, objetivando o recebimento do quinquênio
sobre os vencimentos integrais, bem como o pagamento das diferenças
devidas a esse titulo, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010292-77.2014.8.26.0053 -Voto no 28886-JV
3
juros e correção monetária.
A r. sentença de fls. 368/374 e 385/386, cujo relatório
adoto, julgou procedente a ação, sob o fundamento de que aplicável a regra
do art. 129, da Constituição Bandeirante. E, ademais, aplicável sobre o
valor da dívida a regra do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, sem a incidência da
Lei no 11.960/09.
Inconformadas, apelaram ambas as partes.
Sustentou a Fazenda do Estado, a fls. 387/391, que o
benefício pleiteado não deveria incidir sobre os vencimentos integrais, e, em
caso de manutenção, então, que se observasse os termos expressos da Lei
no 11.960/09.
Após o acolhimento dos embargos de declaração (fls.
385/386) houve nova interposição de apelação pela Fazenda do Estado, a
fls. 395/408, suscitando a incidência de juros e atualização monetária nos
termos do art. 11.960/06, não havendo que se falar na decisão definitiva
sobre a inconstitucionalidade desta norma. Por fim, quanto aos honorários
advocatícios, pleiteiou a sua redução.
Por outro lado, os autores, a fls. 411/432, argumentaram
que os honorários haveriam de ser arbitrados com base no percentual sobre
a condenação, e, no mais, insistiram que devido o recálculo de seus
vencimentos.
Recursos recebidos, processados e com contrarrazões
do autor (517/541) e da Fazenda do Estado (fls. 627/644).
O v. acórdão de fls. 652/661, desta relatoria, aclarado à
fls.670/674, negou provimento ao recurso da Fazenda do Estado, afastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010292-77.2014.8.26.0053 -Voto no 28886-JV
4
a aplicação da Lei no 11.960/09, e deu provimento à apelação dos autores,
para que a verba honorária fosse fixada em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação.
Houve a interposição de Recursos Extraordinário (fls.
678/685) e Especial (fls. 688/701) pela Fazenda do Estado devidamente
contrariado (fls. 703/710).
Em razão do julgamento do mérito do REsp
1.492.221/PR, Tema no 905, do STJ e Tema no 810, do STF, em
cumprimento à determinação contida no artigo 1040, II, do CPC, o Exmo.
Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal, determinou a
devolução dos autos a esta Turma Julgadora (fls. 724/726).
É o relatório.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora
de retratação, pois o v. acórdão de fls. 652/661, aclarado à fls.670/674, não
aplicou a Lei no 11.960/09, havendo necessidade de se adequar os juros de
mora e correção monetária nos termos do decidido nos Temas nos 905, do
C. STJ e 810, do STF.
Assim sendo, deve ser dado cumprimento ao julgado
relativamente ao Tema 905, do E. Superior Tribunal de Justiça, que trata
justamente da incidência da Lei no 11.960/09 e, também sua adequação ao
entendimento assentado em recente decisão do E. Supremo Tribunal
Federal, Recurso Extraordinário no 870.947/SE, observando-se, pois, o
decidido no julgamento do Tema 810, quanto trata da validade da correção
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010292-77.2014.8.26.0053 -Voto no 28886-JV
5
Ou seja, no que concerne aos juros moratórios
incidentes sobre os valores finais apurados para pagamento, em que pese o
entendimento diverso externado em decisões anteriores deste Relator,
tendo em vista não ostentar natureza tributária, deve ser observado, na
íntegra, o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação
que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei Federal no 11.960/09.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance
limitado, como se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de
Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no 870947/SE,
julgado em 20/09/2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, em que se
discutem os índices de correção monetária e os juros de mora a serem
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda
Pública, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu duas
teses sobre a matéria.
A primeira tese aprovada, referente aos juros
moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux, diz
que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010292-77.2014.8.26.0053 -Voto no 28886-JV
6
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
Já
a
segunda
tese,
referente
à
atualização
monetária, tem a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, consoante o julgamento proferido pelo Pretório
Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de
correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no
período anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de
correção monetário adotado foi o IPCA-E. Quanto aos juros de mora
incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do índice de
remuneração da poupança previsto na Lei no 11.960/09, apenas para
débitos de natureza não tributária.
Importa consignar, igualmente, que os Embargos de
Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, foram rejeitados em
julgamento realizado em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo
Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do
julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010292-77.2014.8.26.0053 -Voto no 28886-JV
7
No caso concreto, como a condenação imposta à
Fazenda não é de natureza tributária, a correção monetária, por força do
julgamento do RE no 870.947, deverá ser calculada nos termos da Tabela
Prática para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E.
E quanto aos juros moratórios devem ser calculados
com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação da Lei 11.960/09.
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se
nova orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do
decidido no Recurso Extraordinário no 870947/SE, e no REsp no
1.492.221/PR.
Nesse sentido, já decidiu esta C. turma Julgadora:
PROCESSUAL
CIVIL
RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO DEVOLUÇÃO DO RECURSO A
TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU
ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, CPC)
TEMAS
No
139
DO
STF
e
905
DO
STJ.
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR
PÚBLICO INATIVO POLICIAL CIVIL REVISÃO DE
APOSENTADORIA - APOSENTADORIA ESPECIAL
LC
No
51/85
DIREITO
À
PARIDADE
E
INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA INGRESSO NO
SERVIÇO
PÚBLICO
ANTERIOR
ÀS
EMENDAS
CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03 - PROVENTOS
CORRESPONDENTES
À
REMUNERAÇÃO
DA
CLASSE EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010292-77.2014.8.26.0053 -Voto no 28886-JV
8
A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09. 1. Pedido de
revisão de benefício previdenciário. Aposentadoria
especial com base na LC no 51/85. Servidor que
preencheu os requisitos legais. Direito à paridade e
integralidade remuneratória. Regras de transição
objeto das EC no 41/03 e 47/05. Inaplicabilidade às
aposentadorias especiais. RE no 590.260/SP - Tema
no 139 do STF. Inexistência de antinomia. Juízo de
retratação. Descabimento. Acórdão mantido. 2.
Julgamento do REsp no 1.495.146/MG - Tema no 905
do STJ. Aplicação da Lei no 11.960/09. Adequação
do entendimento assentado no julgamento do RE no
870.947/SE - Tema no 810, que versa sobre os
consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações impostas à Fazenda Pública. 3.
Cuidando-se de crédito oriundo de relação jurídica
não tributária, sobre o principal devem incidir juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, e
atualização monetária com base no IPCA-E. Questão
decidida no julgamento do Tema no 810 do STF.
Juízo de retratação. Cabimento. Adequação da
fundamentação. Recurso provido, com observação
quanto
aos
encargos
da
mora
(Apelação
no
1029995-57.2015.8.26.0053,
Rel.
Des.
Décio
Notarangeli, j. 11/04/18) (g.n.).
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010292-77.2014.8.26.0053 -Voto no 28886-JV
9
adequar o v. acórdão de fls. 652/661, aclarado à fls.670/674, ao decidido
no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, do STJ e ao RE no 870.947/SE,
Tema 810, do STF, devendo ser aplicada a Lei no 11.960/09, nos termos da
fundamentação, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator